Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-58.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURA ROSA SILVA LIRA - CPF: 867.902.181-49 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 362.579.581-72 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (ADVOGADO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MAURA ROSA SILVA LIRA - CPF: 867.902.181-49 (APELADO), VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 362.579.581-72 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MAURA ROSA SILVA LIRA, E NÃO CONHECEU O RECURSO DE VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MAURA ROSA SILVA LIRA EM PARTE PROVIDO.

RECURSO DE VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO SOB PENA DE ANOTAÇÃO NO SALDO DEVEDOR E INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório, bem por isso, incumbiria ao apelante produzir prova suficiente de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.

Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não comprova a sua real situação econômica a impossibilitar o pagamento das custas.

De acordo com os autos, o recurso foi interposto fora do prazo legal, portanto, não deve ser conhecido. Com relação a pretensão do dano material, pertinente ao pensionamento tem-se dos documentos dos autos que se trata de família de baixa renda, o que torna presumível o auxílio financeiro do lar.

A jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer. Verifica-se que o valor arbitrado se mostra razoável a considerar toda a ofensa, humilhação perpetrada no íntimo da autora, pela morte do filho, devendo se considerar a possibilidade econômica e financeira do apelado, para fins de observância da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000459-58.2021.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA E MAURA ROSA SILVA LIRA

APELADO: VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA E MAURA ROSA SILVA LIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA E MAURA ROSA SILVA LIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara cível da comarca de Barra do Garças nos autos de Ação indenizatória por danos morais e materiais c/c alimentos que julgou parcialmente procedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de danos materiais o valor de R$ 13.302,00 (treze mil, duzentos e dois reais), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN, a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido; condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tudo corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (SÚMULA 362 DO STJ) – com juros moratórios a partir do evento danoso (SÚMULA 54 DO STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação).

A apelante MAURA ROSA SILVA LIRA sustenta que o dano moral deve ser majorado, tendo em vista a perda do filho e compensar um mínimo de dor moral, e, principalmente para punir o ofensor e desestimular não só o ofensor como a sociedade a conter tais atos; é de grande relevância pontuar que estamos tratando de uma vida ceifada em um acidente de trânsito que por negligência do condutor do veículo, destruiu uma vida e uma família, roubando os sonhos de um jovem de apenas 19 (dezenove) anos; quanto ao dano material argumenta a necessidade do pensionamento, pois o filho auxiliava na manutenção do lar; aponta se tratar de família de baixa renda, sendo a dependência econômica presumida; na data do ato ilícito a vítima, possuía exatamente 19 anos, e, considerando dados do IBGE, a pessoa nascida no Brasil tem uma expectativa de vida de 75,8 anos e oito meses de idade, em nosso caso concreto, surge uma lacuna (perca de vida) de 56 anos de vida, diante trágico ocorrido, surge o dever de indenizar; a remuneração da vítima era de R$ 1.177,00 (um mil cento de setenta e sete reais); por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorado o dano moral e condenando o apelado ao pagamento do dano material a título de alimentos a serem pagos pelo Apelado de uma única vez em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, com os encargos da data dos fatos ilícitos.

O apelante VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA, requer o benefício da gratuidade de justiça, por ser marceneiro e auferir renda de R$ 1.600,00; sustenta que conforme laudo pericial, a vítima entregador de aplicativo é que adentrou a pista em alta velocidade para passar na frente da caminhonete D-20, já que estava finalizando o trajeto; caberia ao condutor da motocicleta tomar as precauções necessárias, andando na velocidade indicada pela sinalização da pista, o que evidentemente não estava fazendo, pois o impacto ocasionou o empenamento do chassi de um veículo GM D-20, o deslocamento do capo do motor e o travamento da porta do motorista, entre outros, o qual sabemos ser muitíssimo resistente, uma vez eu estamos falando de uma camionete fabricada em 1994, ou seja, toda em ferro e aço, o impacto foi extremamente forte, o que não teria ocorrido se o motociclista estivesse trafegando na velocidade correta, conforme laudo pericial; a vítima é quem deu causa ao evento, ao trafegar em altíssima velocidade, em uma avenida de grande movimento de veículos, onde a velocidade permitida e de 40km por hora, fato que impossibilitou ser visualizado pelo apelante, que estava parado no canteiro central; há o rompimento do nexo causal perante a conduta da vítima, que de inopino insurgiu-se à frente da caminhonete, não tendo o motorista como prever e evitar o acidente, a conduta que gerou o acidente foi a do condutor da motocicleta, sem ela o acidente não teria ocorrido; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, ou, se reconheça o direito do apelante a justiça gratuita e suspenda a condenação em sucumbência.

Sem contrarrazões.

Determinada a intimação do apelante VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA, para comprovar a hipossuficiência e manifestar acerca da intempestividade do recurso, manteve-se silente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA E MAURA ROSA SILVA LIRA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara cível da comarca de Barra do Garças nos autos de Ação indenizatória por danos morais e materiais c/c alimentos que julgou parcialmente procedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para o fim de

condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de danos materiais o valor de R$ 13.302,00 (treze mil, duzentos e dois reais), devendo incidir juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN, a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido; condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tudo corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (SÚMULA 362 DO STJ) – com juros moratórios a partir do evento danoso (SÚMULA 54 DO STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação).

Do Recurso de
VALSUIR AUGUSTO DA FONSECA.

O apelante
requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Determinada a juntada de documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no prazo de cinco dias.
O apelante manteve-se silente.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tem-se que não há comprovação de fato da hipossuficiência do apelante, e impossibilidade de arcar com os ônus processuais, considerando também as circunstâncias dos autos.

Incumbia ao apelante apresentar documentos a corroborar com suas alegações, pois poderia comprovar enfaticamente a real situação financeira por meio de documentos plausíveis. Contudo, dos documentos evidenciam a possibilidade financeira.

Sendo assim, não há elementos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do que dispõe o artigo 98 do CPC:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório, bem por isso, incumbiria ao apelante produzir prova suficiente de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.

Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não comprova a sua real situação econômica a impossibilitar o pagamento das custas.

Há de se ressalvar ainda que, conquanto as novas disposições acerca da justiça gratuita pelo Código de Processo Civil, no artigo 99, §7º dispõe:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Assim, é a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "
Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia
". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente, Oficial Reformado da Polícia Militar, atuando, hodiernamente, como empresário e advogado, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de os insurgentes não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 815.190/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 25/5/2016.).

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO JURÍDICO PARA CONCESSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA. ANÁLISE DO CONJUNTO DE ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Súmula 284/STF. 2. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para afastar a conclusão do tribunal de origem de que a parte recorrente não revelou hipossuficiência que permita ser beneficiária da gratuidade de justiça. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determino que se intime o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de anotação no saldo devedor.

O recurso também se apresenta intempestivo, conforme certidão nos autos.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

Teresa Arruda Alvim leciona que
“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

O recurso é intempestivo.

De acordo com os autos, o recurso foi interposto fora do prazo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – ARRESTO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. Na hipótese, não houve a suspensão do prazo, por se tratar de pedido liminar de arresto - "medida urgente" -, conforme o disposto na Resolução nº 14/2015/TP que determinou a suspensão, no período de 7 a 20/1/2016, a contagem de todos os prazos processuais, exceto com relação às medidas urgentes.”
(AI 10515/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo recursal”.
(AgR 107064/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O parágrafo 5º, artigo 1003 do CPC, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso. O início do prazo recursal deu-se em 14/06/2016, considerando o novo regramento de contagem dos prazos recursais, contabilizando-se apenas os dias úteis, o prazo para interposição da apelação se encerrou em 04/07/2016. A apelação foi protocolada em 05/07/2016; a suspensão dos expedientes nos dias 27 a 29 de junho não interferem no contagem do prazo recursal destes autos, haja vista que seu prazo não se iniciou e nem se completou no interim da suspensão; portanto, imperioso, o reconhecimento de que o recurso foi interposto após ultrapassado o termo final de contagem do prazo recursal, de 15 (quinze) dias”
. (Ap 133930/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, pela intempestividade e manifesta inadmissibilidade.

Do Recurso de MAURA ROSA SILVA LIRA.

A insurgência recursal da apelante consiste na majoração do dano moral, tendo em vista a perda do filho e compensar um mínimo de dor moral, e, principalmente para punir o ofensor e desestimular não só o ofensor como a sociedade a conter tais atos.

Quanto ao dano material argumenta a necessidade do pensionamento, pois o filho auxiliava na manutenção do lar; aponta se tratar de família de baixa renda, sendo a dependência econômica presumida; na data do ato ilícito a vítima, possuía exatamente 19 anos, e, considerando dados do IBGE, a pessoa nascida no Brasil tem uma expectativa de vida de 75,8 anos e oito meses de idade, em nosso caso concreto, surge uma lacuna (perca de vida) de 56 anos de vida, diante trágico ocorrido, surge o dever de indenizar; a remuneração da vítima era de R$ 1.177,00 (um mil cento de setenta e sete reais).

Com relação a pretensão do dano material, pertinente ao pensionamento tem-se dos documentos dos autos que se trata de família de baixa renda, o que torna presumível o auxílio financeiro do lar.

A jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer.

O termo final da pensão estabelece-se pela conjugação entre a expectativa de vida da vítima com a dependência econômica do pensionista.

Assim, o pensionamento mensal deve ser equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pelo filho da autora, e deve perdurar até a data em que a vítima atingir a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, o qual fato ocorrer primeiro.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não foi comprovada. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Nos casos de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. Precedentes. 5. Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos. 6. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.829.997/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória proposta em face do Município do Rio de Janeiro, em virtude de erro médico em Hospital Municipal que teria ocasionado o falecimento de recém nascida, filha dos autores. Julgada parcialmente a demanda e interpostas apelações, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do réu, para excluir a condenação por danos morais em relação à inexistente terceira autora, e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar os danos morais. 2. Não é possível acolher a pretensão recursal no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais se revela desproporcional e desarrazoado. Isso porque, diante da ausência de flagrante exorbitância do quantum indenizatório fixado em R$100.000,00, para cada um dos genitores, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para acolher a pretensão do recorrente, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. 3. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste. 4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA FATAL - DEVER DE INDENIZAR - PENSIONAMENTO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - DANOS MORAIS - QUANTIA INFÍMA - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE. O art. 948, II, do Código Civil traz a necessidade de reparação integral pelo ato ilícito causado - o que inclui os prejuízos decorrentes da ausência da renda auferida pelo de cujus no custeio das despesas ordinárias e extraordinárias de uma residência da qual era, o falecido, o principal provedor. A jurisprudência do STJ orienta que nos casos de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. É presumida a dependência econômica da viúva e dos filhos menores da vítima, sendo devido o pensionamento em valor equivalente a 2/3 da renda auferida pelo de cujos, observada a sua expectativa de vida à época dos fatos. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
(TJ-MG - AC: 10000222428922001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE BLOQUEOU A PISTA DE ROLAMENTO NA TENTATIVA DE FAZER MANOBRA ILEGAL – ATO ILÍCITO INJUSTIFICÁVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – PENSÃO POR MORTE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – 1/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA À ÉPOCA DO FALECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, e invade a faixa contrária da via, vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta na morte da vítima, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, o requerido impôs aos autores uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 5. “em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 151.496/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014). 6. “o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro” (REsp 1.346.320/SP , Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016). (N.U 0001352-94.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Com relação ao dano moral, pretende a apelante a majoração da condenação.

No caso dos autos, verifica-se que o valor arbitrado se mostra razoável a considerar toda a ofensa, humilhação perpetrada no íntimo da autora, pela morte do filho, devendo se considerar a possibilidade econômica e financeira do apelado, para fins de observância da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. Autores que tiveram sua motocicleta abalroada pelo veículo dos réus, por terem desrespeitado a sinalização "PARE". Sentença de parcial procedência do pedido, com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia. Apelo dos demandados. Culpa dos réus manifesta. Danos morais caracterizados. Minoração dos quanta para R$ 30.000 para o coautor e R$ 45.000,00 para a coautora. Pensão alimentícia devida. Existência de incapacidade permanente caracterizada. Honorários de sucumbência reduzidos. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00301157120138260576 SP 0030115-71.2013.8.26.0576, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 12/12/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019).

“Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Indenização por Dano Material e MORAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. Não verificada a tríplice identidade dos elementos da ação. CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO PELA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INVASÃO DE LOCAL INTERDITADO PARA OBRAS. SINALIZAÇÃO INOBSERVADA. ATROPELAMENTO DO PAI DO AUTOR. PENSÃO MENSAL POR MORTE. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. PENSIONAMENTO ARBITRADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FALECIMENTO DE ENTE QUERIDO, DE FORMA ABRUPTA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE GRAVE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR REDUZIDO PARA ATENDER AO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E ÀS FUNÇÕES RESSARCITÓRIA E PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO PELA EMPRESA CORRÉ. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - APL: 40003728720138260562 SP 4000372-87.2013.8.26.0562, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018).

Dessa forma, a indenização por dano moral deve ser mantida no valor arbitrado.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano material, correspondente ao pensionamento por morte, no equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pelo filho da autora, e deve perdurar até a data em que a vítima atingir a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, o qual fato ocorrer primeiro. Tais valores devem ser corrigidos a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024